Tribunal: TJPA
Processo: 0804388-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804388-04.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVA EXCLUSIVA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a palavra isolada da vítima, desacompanhada de elementos probatórios mínimos de corroboração, é suficiente para ensejar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida nos autos limita-se ao relato da vítima, que não foi corroborado por testemunhas presenciais ou outros elementos objetivos, apesar de os fatos terem ocorrido, em parte, em via pública.

4. A única testemunha arrolada, policial militar que conduziu a vítima à delegacia, afirmou não se lembrar dos detalhes do caso e não presenciou os fatos.

5. A suposta testemunha ocular, uma menor de 12 anos, não foi apresentada em juízo, impossibilitando a sua oitiva como meio de prova.

6. Em crimes de violência doméstica, embora a palavra da vítima tenha especial relevância, é necessário que se apresente firme, coerente e amparada em outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso.

7. A ausência de provas mínimas que sustentem um juízo de certeza quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, como forma de preservar o estado de inocência.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que, não havendo prova segura da materialidade e autoria delitivas, deve-se manter a absolvição, respeitando a confiança no juízo de origem que colheu diretamente a prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, embora de relevante valor probatório nos crimes de violência doméstica, deve estar amparada por outros elementos que corroborem minimamente sua versão, sob pena de absolvição por insuficiência de provas. 2. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando a fragilidade do conjunto probatório não permite afastar a dúvida razoável sobre a ocorrência do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 0000998-89.2022.8.13.0476, Relª. Desª. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12.06.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1380417-13.2015.8.13.0024, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02.08.2017; TJRO, ApCrim n. 0000266-98.2019.822.0012, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 27.5.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que absolveu Paulo Henrique Sousa Nascimento da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 23032102).

O recorrente pugna pela reforma da sentença absolutória, ao argumento de que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, especialmente diante da coerência entre o relato da vítima em sede policial e judicial, ressaltando o valor probatório da palavra da ofendida em crimes praticados em contexto de violência doméstica. Ao final, postula pelo provimento do recurso para condenar o apelado nas sanções do art. 147,
caput
, do CP (ID 23032111).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 23032119), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24708693).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, f) do CP c/c art. 5º, III e art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

Relata a denúncia o seguinte:

“
Consta nos presentes autos que, no dia 10/03/2023 às 16:00, a vítima KETEREN YANARADE SOUZA BATISTA sofreu AMEAÇA do acusado PAULO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO, em residência privada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vítima relata que está separada do agressor há 05 meses; QUE voltou a morar na casa da mãe, mas PAULO sempre vai no imóvel, joga pedras e faz ameaças de morte; QUE foi agredida fisicamente durante o tempo que se relacionou, no entanto registrou boletim de ocorrência e depois desistiu; QUE já solicitou medidas protetivas no ano de 2021, no entanto o agressor não foi encontrado para tomar ciência; QUE PAULO HENRIQUE sempre foi agressivo; QUE sempre xingou a depoente de vagabunda, safada, puta, pilantra, vadia, dentre outras ofensas; QUE já foi agredida anteriormente pôr PAULO que usou um pedaço de madeira para lhe lesionar; QUE a depoente já bloqueou o ex-companheiro em todas as redes sociais, no entanto PAULO cria perfis falsos e envia ameaças de morte; QUE na data de hoje estava em casa, por volta das 16:00h, na companhia apenas da avó idosa quando ouviu os barulhos de pedras no portão e na janela, bem como, ouviu a voz de PAULO gritando que vai lhe matar e lhe chamando de vagabunda; QUE a ofendida ligou para a Polícia Militar que foi até a sua casa; QUE o agressor já havia deixado o local mas foi encontrado pelos policiais ainda no mesmo bairro; QUE a vítima mostrou o agressor para os policiais e viu que durante a abordagem PAULO chamou o SGT PM MONTEIRO de filha da puta, safado, doido, vagabundo, pela saco, dentre outras ofensas; QUE teme por sua vida pois PAULO é desocupado, uma vez que recebe auxílio do governo e o pai sempre o protege”
.

[...]

DECIDO.

Trata-se de ação penal em que o réu foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CPB).

Durante a instrução processual a vítima Keteren Yanara Souza Batista narrou que: “no dia do ocorrido, estavam na casa da mãe do réu, e ele disse para a vítima ir embora de lá. Afirma que ele já tinha a agredido e a ameaçado por mensagens. No dia do fato, depois que a vítima tinha ido embora, o acusado jogou uma pedra na porta da casa da mãe dela e a chamou de ‘vagabunda’, além de ter dito que iria ‘mata-la’. Quem presenciou o fato foi uma prima de 12 anos, que estava na casa. Chegou a falar ao policial que sofrera as ameaças”.

A testemunha Lucivaldo de Souza Monteiro, policial militar, declarou que: “não se recorda bem da situação, apenas que conduziu a parte à DEAM. Não presenciou o fato, mas que a vítima repassou ter sido ameaçada”.

O Ministério Público requereu a condenação do réu, por entender restar comprovada a autoria e a materialidade do delito de ameaça, bem como pugnou pelo pagamento de indenização em favor da vítima.

A Defensoria Pública ofereceu alegações finais na forma de memoriais escritos, pugnando pela absolvição do acusado pela aplicação do princípio in dubio pro reo, por haver apenas a palavra da vítima. Ao final, pleiteou pela improcedência do pedido de fixação de indenização mínima por ausência de elementos concretos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do réu hipossuficiente.

Tenho que assiste razão à defesa em requerer a absolvição do acusado, eis que não foram produzidas provas suficientes para sustentar a condenação. Apesar do depoimento da vítima confirmar o ocorrido, a testemunha ouvida não presenciou os fatos, aliás, nem recordava exatamente da situação. A única pessoa que estaria presente no interior da residência, uma menor de 12 anos, não foi trazida em juízo a fim de narrar o que teria visto.

Anoto, ademais, que a maior parte dos acontecimentos se deu em via pública, pois o réu teria proferido as ameaças do lado de fora da casa da vítima, porém nenhuma testemunha ocular foi apresentada em audiência para corroborar com a acusação.

É certo que, em sede de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor expressivo, todavia, necessário se faz que os demais elementos probatórios corroborem o que fora aduzido por ela, o que não ocorreu nos presentes autos, embora houvesse possibilidade de produção de tais elementos.

Nesse sentido, diante da insuficiência de comprovação probatória, a absolvição é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, não resta alternativa senão acolher os argumentos da defesa para julgar improcedente a denúncia e ABSOLVER o réu PAULO HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO, já qualificado, da imputação do crime previsto no artigo 147 do CP, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (ID 23032102 - Pág. 1/2
)

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelado praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limita às palavras da ofendida, sem qualquer suporte em outros elementos.

Neste sentido, o depoimento da vítima restou isolado na ausência de demais provas que coadunem, tendo em vista não ter comparecido nenhuma outra testemunha que tenha presenciado os fatos, que não ocorreram totalmente na clandestinidade, uma vez que a maior parte dos acontecimentos ocorreram em via pública, em frente à residência da vítima. Além disso, a testemunha policial que atendeu a ocorrência não apresentou relato contundente acerca do episódio delitivo.

Nessa esteira, “é consabido que, nos crimes que envolvam violência doméstica a palavra da vítima ganha especial relevância. Todavia, deve ser corroborada por outro elemento de prova. Estando isolada, a sentença absolutória por insuficiência de provas deve ser mantida.” (TJRO,
ApCrim n. 0000266-98.2019.822.0012
, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 27.5.2020).

Destarte, “a ausência de provas essenciais produzidas na fase judicial, autorizando um juízo de certeza a amparar o decreto condenatório pelo crime de ameaça, resulta na manutenção da sentença absolutória, em atenção ao estado de inocência e ao "in dubio pro reo" (TJMG,
ApCrim n. 0000998-89.2022.8.13.0476
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 12/06/2024).

Assim, se a prova produzida pela acusação não é suficiente para a formação de juízo seguro de culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
prestigiando o princípio da confiança no juiz da causa para manutenção da absolvição, considerando estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal (e.g. TJMG,
ApCrim n. 1380417-13.2015.8.13.0024
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 02/08/2017).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025